Tribunal: TJMT
Processo: 1010365-79.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010365-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE NEVES DE SOUSA registrado(a) civilmente como CARLOS HENRIQUE NEVES DE SOUSA - CPF: 061.820.411-37 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALEXANDRE FACCO BATISTA - CPF: 009.088.621-64 (VÍTIMA), BERNARDO BOTELHO DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS
– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA – PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO, ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA DA MESMA CONDIÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso em tela, afigura-se impertinente a aplicação de extensão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, por ausência de similitude fática e processual, retando afastada a ocorrência de constrangimento ilegal por afronta ao princípio da isonomia.

3. Configurado o
periculum
libertatis
, eventuais predicados pessoais não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4. Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista, o risco de reiteração delitiva com prejuízo à ordem pública.

5. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
CARLOS HENRIQUE NEVES DE SOUSA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, em decorrência, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 180, 288 e 311, todos do Decreto Lei nº 2.848/40.

Em síntese, o impetrante sustentou os seguintes fundamentos: I) fundamentação inidônea – não foi apontado de forma concreta a necessidade da prisão preventiva; II) ausência do
periculum
libertatis
; III) extensão dos efeitos – art. 580 do Código de Processo Penal; IV) paciente possui predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito; V) há ausência dos requisitos ensejadores para decretar a prisão preventiva.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere segregatício.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 210536694 ao ID n. 210537651).

O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista Pedro Sakamoto (ID n. 210540170).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 211001176).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 212570191).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva, com a imposição das medidas cautelares diversas do cárcere segregatício, ao paciente Carlos Henrique Neves de Sousa, que teve sua prisão preventiva decretada, em virtude de ter praticado, em tese, os crimes previstos nos artigos 180, 288 e 311, todos do Decreto Lei nº 2.848/40.

De proêmio, no tocante à ausência de
fundamentação para a decretação da prisão preventiva
do paciente, é fulcral ressaltar que a tese não se sustenta.

Nesse sentido, temos que, a Juíza singular,
Dra.
Cristhiane
Trombini
Puia
Baggio
, em audiência de custódia realizada, em 29/03/2024, decretou a prisão preventiva do paciente visando reestabelecer a ordem pública, demonstrando estarem presentes a materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria. A propósito, vejam-se trechos do
decisum
que decretou a prisão do paciente:

“Preambularmente, é imperioso destacar que o crime previsto no artigo 180 do Código Penal, comina pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, o crime previsto no art. 311 do Código Penal, possui pena de 3 (três) a 6 (seis) anos e o crime previsto no art. 244 do Código Penal possui pena de 1 (um) a 3 (três) anos.

Infere-se dos autos que Polícia Militar recebeu informação anônima de que quatro indivíduos estariam no Bairro Vila Rica para realizar um homicídio. Realizada a abordagem foi localizado a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 01 (uma) porção de substância aparentando ser cocaína com o flagrado Carlos Henrique e joias embrulhadas em um envelope.
Constatou-se, posteriormente, que no veículo Fiat Pulse conduzido por Carlos Henrique
haviam
sinais de adulteração.
Consta, ainda, informações que as joias apreendidas haviam sido roubadas, conforme Boletim de Ocorrência nº: 2024.77291, registrado em 13/03/2024, onde vítima reconheceu o flagrado Vitor Emanuel Alves dos Santos, como o autor do roubo a sua residência.

(...)

Assim,
vislumbra-se à presença do fumus
comissi
delicti, em relação a existência do crime objeto nos autos, por meio do boletim de ocorrência, bem como dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão dos flagrados. Quanto à autoria, há fortes indícios de sua participação na empreitada, suficientes a indicar a possibilidade do édito cautelar, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

O periculum
libertatis
, por sua vez, está consubstanciado no risco e probabilidade de reiteração criminosa, típico de pessoas envolvidas com a criminalidade, revelando a índole do agente e a presença de concreto risco à ordem pública.

Isso porque, o flagrado Carlos Henrique Neves de Souza
responde a processo criminal n. 1021239-56.2020.811.0003
, em trâmite na 2ª Vara Criminal desta Comarca de Rondonópolis/MT, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 180 do Código Penal.

(...)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o agente persevere no comportamento delituoso, de modo a resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

(...)

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva para os flagrado Carlos Henrique Neves de Sousa e Vitor Emanoel Alves dos Santos, em especial para a garantia da ordem pública que deve prevalecer sobre a liberdade individual, da mesma forma que a concessão das cautelares diversas da prisão também não se mostram razoáveis diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela. Logo, presentes os requisitos legais (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), agregado ainda ao fato que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.”
– Destaquei.

Assim, considerando que o decreto constritivo impugnado se funda em contexto fático que aparentemente evidencia a reiteração delitiva, destacando a existência da ação penal em andamento por delito de mesma natureza, nos autos da ação penal nº 1021239-56.2020.811.0003, entendo que a alegação suscitada na impetração, não merece prosperar, em face da possiblidade de que o paciente volte a delinquir
(
periculum
libertatis
),
donde se infere que a prisão cautelar visa assegurar a ordem pública.

Sobre o tema, o Enunciado Criminal nº 06, dispõe que:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

De outro
norte
, quanto ao
pedido de extensão
deduzido, temos que o art. 580 do Código de Processo Penal dispõe que:
“No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
.

Do dispositivo legal, infere-se que a extensão se dará apenas, quando a decisão não se funda em caráter pessoal.

Sobre a tese, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE EXTENSÃO NO RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS RECORRENTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SITUAÇÃO DISTINTA. AGRAVANTE AUTOR CONFESSO DOS DISPAROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes
( Código
Penal, art. 25), "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". Assim,
"a extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)"

(RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Sexta Turma, julgado em 18/8/1998).

2. No caso, não se verifica a similitude exigida pela norma processual penal. Isso porque, como consignado na decisão cujos efeitos se busca a extensão, o ora requerente teria confessado que efetuou os disparos. Julgado do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
PExt
no RHC: 165338 TO 2022/0156992-1, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2022)”
– Negritei.

Em outras palavras, o deferimento do pedido de extensão exige que os corréus estejam na mesma condição fático-processual daquele que foi beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, mostra-se evidente a ausência de similitude, posto que paciente não se encontra na mesma situação processual dos demais autuados, conforme exposto pela Autoridade Coatora. Vejamos:

“(...) Por oportuno, importa ressaltar que o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito policial em relação à
Edmaro
da Silva, porque seria terceiro de
boafé
e em relação a Paulo César, não foram levantadas informações no sentido de ter praticado qualquer dos verbos núcleos do tipo, nem que possa ter prestado auxílio, instigado ou induzido o denunciado a praticar os crimes,
sem prejuízo de posterior aditamento, caso a quebra do sigilo de dados revele outras informações não constantes no feito, até então.
Em relação à Vitor, o Ministério Público aduziu que o delito está sendo investigado em inquérito policial próprio.”

– Negritei.

Portanto, a extensão invocada não é factível, porquanto a situação dos demais implicados não se mostra similar, inviabilizando o deferimento do pedido.

Por outro ângulo, temos que, em que pese o impetrante alegue que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis,
este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ante o exposto, afigura-se impertinente a substituição da custódia por
medidas cautelares diversas da prisão,
porquanto não seriam suficientes a evitar a reiteração delitiva do agente, devendo ser mantida a sua prisão, por estarem configurados, na hipótese, o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Conclusivamente, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
CARLOS HENRIQUE NEVES DE SOUSA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024